Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRAZO PRESCRICIONAL. SEMESTRAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso cuida de execução de título extrajudicial, fundada em cheques, cuja prescrição é semestral nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985.
2. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.
3. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.
4. Extinta a execução por prescrição intercorrente, é incabível a fixação de honorários nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21.
5. Negou-se provimento à apelação.